Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-97.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Sendo a questão de fato e de direito, havendo necessidade de produção de outras provas, não é caso de julgamento antecipado de mérito (art. 355, I, CPC), devendo, assim, ser designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente, sob pena de cerceamento de defesa.